Tribunal: TJBA
Processo: 8179030-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179030-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO SERGIO SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
RENATO PRINCIPE STEVANIN, DIEGO GOMES DIAS

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
JUROS CONTRATADOS COM TAXA INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA DE TAXAS ADMINISTRATIVAS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. TARIFA DE CADASTRO DEVIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO AFASTADA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário firmado para financiamento de veículo, no valor de R$ 23.120,00, em 48 parcelas de R$ 784,82. Pretensão de revisão das cláusulas contratuais por suposta abusividade dos encargos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (ii) saber se é legal a cobrança das tarifas de registro e de avaliação do bem.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros pactuada (1,78% a.m. e 23,58% a.a.) é inferior à média de mercado à época da contratação, conforme tabela do Banco Central, afastando a alegada abusividade.

4. A tarifa de registro é válida, pois há prova da efetiva realização do serviço e valor não abusivo.

5. A tarifa de avaliação do bem deve ser afastada, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, sendo insuficiente o documento juntado pelo banco.

6. A devolução do valor pago a esse título deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1.
A estipulação de juros inferiores à média de mercado afasta a alegação de abusividade. 2. A tarifa de registro é válida quando há prova da prestação do serviço e ausência de abusividade no valor. 3. A tarifa de avaliação do bem é indevida na ausência de comprovação da prestação do serviço correspondente
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8179030-69.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROBERTO SERGIO SILVA PEREIRA e como apelada BANCO ITAU SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR